Tribunal: TJDFT
Processo: 0018372-42.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018372-42.2016.8.07.0009 RECORRENTE: TECAR - DF VEÍCULOS E SERVIÇOS S/A RECORRIDA: DAYANA KELLY DIAS DE FREITAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. MÉRITO. VÍCIO DE QUALIDADE QUE DIMINUI O VALOR DO BEM NÃO SANADO NO PRAZO DE 30 DIAS (ARTIGO 18 E § 1o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. VALOR DA COMPENSAÇÃO. 1. Trata-se de apelação interposto pela requerida e recurso adesivo interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Ré ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 12.000,00, devidamente corrigidos desde a data da sentença e acrescido de juros de mora, tendo indeferido o pleito principal de restituição do valor pago e o subsidiário para troca do veículo por outro da mesma marca e modelo. 2. Não há que se falar em inovação recursal se a autora, em seu recurso adesivo, postula a restituição do valor pago ou à substituição do bem, conforme pugnado em sua inicial. 3. Apresentados os motivos, de fato e de direito, pelos quais se requer a reforma da r. sentença, tem-se por preenchido o requisito de regularidade formal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015. 4. É válida a citação efetuada no estabelecimento filial da pessoa jurídica. Revelia verificada, porquanto a contestação foi apresentada extemporaneamente, após o decurso do prazo legal. 5. Comprovado nos autos que, apesar de sanado, pela concessionária vendedora do veículo, grande parte dos problemas relatados, de mau funcionamento, este ainda apresentava, por ocasião da perícia, trincaduras na parte final traseira da calafetação do teto, o que configura vício de qualidade que diminui o valor do bem, como se pode extrair do laudo pericial. 6. Não sanado o vício, no prazo de 30 (trinta) dias, cabe deferir à autora a restituição da quantia paga, com atualização monetária, conforme pleiteado em sua inicial, nos termos do artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 7. A situação descrita nos autos causa angústias, aborrecimentos e transtornos que extrapolam os comuns do cotidiano, frustrando a legítima expectativa de consumidora que adquire um veículo “zero quilômetro”, razão pela qual reconhece-se configurado o dano moral passível de ser indenizado. 8. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade reduz-se o valor da indenização para R$10.000,00 (dez mil reais). 9. Preliminares rejeitadas. Recurso da primeira requerida conhecido e parcialmente provido. Apelação adesiva conhecida e provida. A recorrente aponta violação ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o laudo pericial teria certificado que o veículo não apresentou qualquer problema que fosse suficiente, no sentido de se justificar que este estaria impróprio ao fim a que se destina, e que nos reparos realizados até o momento da perícia, não teria havido qualquer desvalorização do veículo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 18 do CDC, porque restou contido no decisum recorrido que “Embora o perito tenha afirmado o perfeito funcionamento do veículo, certo é que este, de fato, contém um vício que lhe diminui o valor (...). Portanto, restou extreme de dúvidas a efetiva existência de um defeito que, como exposto no laudo pericial, apesar de não comprometer o funcionamento do veículo, não pode ser considerado sem gravidade. Tanto mais em se tratando de veículo novo, em que a legítima expectativa do consumidor é a aquisição do veículo perfeito em todos os seus aspectos, até por isso se dispõe a pagar o preço maior do que o usado, em que apenas avarias podem até ser consideradas comuns, em face do uso. Também não há incerteza quanto ao fato de que as rés, embora informadas sobre o vício em comento, não o sanaram, muito menos procederam à adequada investigação de sua causa, deixando de entregar a solução pertinente à consumidora. Anoto que o fato de a consumidora ter relatado a trincadura no calafete em apenas uma das quatro visitas que fez à concessionária não é, por si só, suficiente para excluir a responsabilidade das rés, como decidiu o julgador monocrático. Uma vez apontado o vício, cumpria-lhes saná-lo ou, pelo menos, indicar o motivo pelo qual estariam desobrigadas a tanto” (ID 10538262). Rever tal conclusão seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos termos do art. 18, § 1o, I, II e III, do CDC, havendo vício de qualidade do produto e não sendo o defeito sanado no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao consumidor optar pela substituição do bem, restituição do preço ou abatimento proporcional. Precedentes” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1378473/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/10/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, certifique o SERECO do transcurso do prazo para contrarrazões. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027